Tribunal: TJBA
Processo: 8038973-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038973-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ERNESTO CEZAR PEREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRESUNÇÃO RELATIVA – ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDICAM CAPACIDADE PARCIAL – SALDO BANCÁRIO SUPERIOR A DEZ MIL REAIS – AFASTAMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PLENA – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARCIAL – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – ART. 98, § 6º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira. 2. Extratos bancários indicando saldo superior a dez mil reais no período afastam a alegação de absoluta incapacidade econômica. 3. Admite-se a concessão parcial da gratuidade de justiça, mediante parcelamento das custas processuais, como forma de assegurar o acesso à justiça sem afastar o dever de custeio proporcional do processo. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 8088696-18.2024.8.05.0001, em que figura como Agravante ERNESTO CEZAR PEREIRA DE OLIVEIRA e, na qualidade de Agravado, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, amparados nas razões do voto do Relator. Salvador, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA